Tribunal: STF
Processo: RE 1294377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que se discutiu a aplicação dos juros e da correção monetária aos valores devidos pelo INSS em face da recorrida (eDOC 11, p. 7-8).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 5):
    “No caso da matéria em questão, por razões de segurança jurídica, é necessário que o próprio STF venha a se manifestar acerca da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, razão pela qual não deveria o acórdão embargado ter fixado, desde logo, os critérios de juros e correção monetária, afastando-se integralmente a incidência da Lei nº 11.960/09. 
    É razoável que, quanto aos juros de mora e à correção monetária, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, os mesmos incidam consoante o disposto na nova redação dada ao artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo Ministro Fux, e, somente a partir da publicação do acórdão do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, os juros de mora e a correção monetária sigam os parâmetros estabelecidos no julgado do STF, proferido em sede de repercussão geral (tema 810), salvo se houver entendimento diverso nesse.”
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 7-8):
    “No tocante à aplicação da Lei 11.960/09, esclareço que quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – reafirmou a inconstitucionalidade parcial já declarada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, quanto ao índice de correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e Lei nº 11.960/2009, mantendo, contudo, hígido o referido artigo 1-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos juros moratórios. 
    Relativo ao mesmo tema, o acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.144/RS - Tema 905 - do E. Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJ do dia 20/03/2018, firmou entendimento na mesma linha do E. STF, bem como firmou também a tese de que os índices aplicáveis aos cálculos de execução dependem da natureza da condenação. 
    No presente caso, trata-se de condenação de natureza previdenciária, assim estabelecendo o referido paradigma: 
    "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A, na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)." 
    Deste modo, a correção monetária deverá ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), o qual determinam, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a utilização do INPC.”
    Quanto à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente